Tribunal: TJES
Processo: 0017127-17.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017127-17.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MTRADING COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REALIZADA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 485, I, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1-

Dispõe o art. 321 do CPC que o

juiz, ao verificar que a exordial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320, determinará que o autor a emende, sob pena de indeferir a petição inicial.

2- Na hipótese, o Magistrado singular determinou fosse retificado o valor dado à causa e, apesar de devidamente intimado o patrono dos Embargantes/Apelantes, estes se mantiveram inertes.

3- Além de
a extinção do processo por descumprimento da determinação de emenda à inicial prescindir de prévia intimação pessoal da parte autora, na medida em que não se encontra elencada nos § 1º do art. 485 do CPC, cumpre dizer que, no caso, a não adequação do valor dado à causa de fato impõe a aplicação do inciso I do referido dispositivo legal, uma vez que
“
o valor da causa nos embargos à execução deve corresponder ao valor da dívida exequenda, se a ação destina-se a infirmar a execução pela integralidade dos valores cobrados
” (AgInt no AREsp n. 1.994.068/SP), de maneira que, não suprido tal vício,
a
manutenção da

S
entença recorrida é medida que se impõe.

4- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017127-17.2014.8.08.0048

APELANTE: MTRADING COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ARNALDO BRITES DA SILVA e DIEGO RIBAS BRITES

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Apelação Cível interposta por Mtrading Comércio, Importação e Exportação LTDA, Arnaldo Brites da Silva e Diego Ribas Brites
devido à Sentença proferida à fl. 95, em que o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra indeferiu a inicial dos
Embargos do Devedor
opostos em face do Banco Bradesco S/A, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil - CPC e, por conseguinte, extinguiu o

processo sem resolução de mérito.

No recurso de fls.
97/108
, os
A
pelantes pugnam pela reforma da Sentença “
p
ara reconhecer que o processo não poderia ser extinto sem a intimação pessoal da apelante, o que não ocorreu no caso vertente, em razão da SÚMULA Nº 240, DO STJ
”.

Acerca do tema em voga, dispõe o art. 321 do Diploma Processual,
in verbis
:

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Sobre o indeferimento da petição inicial, trago à baila as lições de José Rogério de Cruz e Tucci:

“o catálogo dos vícios que levam ao indeferimento da petição inicial, fixado no artigo 330 do CPC, não é exaustivo. A rigor, qualquer omissão referente aos requisitos formais exigidos para a elaboração da petição inicial (artigo 319), como, por exemplo, atribuição errônea do valor da causa, dispara a aplicação da regra fundamental corretiva (artigo 321). Caso o autor deixe de cumprir a providência que lhe cabe - não há antídoto -, deverá ser indeferida a petição inicial (artigo 321, parágrafo único).”1

Na hipótese que ora se analisa, o Magistrado
a quo
determinou, à fl. 91, a intimação dos Embargantes, ora Apelantes, para retificarem o valor dado à causa e, por conseguinte, providenciarem o pagamento das custas sobre o
quantum
correto. Apesar de devidamente intimado o patrono da parte, como se verifica às fls. 92/93, este se manteve inerte, de modo que, decorrido mais de 1 (um) ano da prolação do referido despacho, sobreveio a sentença objurgada.

Ressalte-se que, em casos como o que ora se apresenta, relativo à necessidade de emenda da petição inicial (art. 485, I, CPC), basta a intimação da parte autora, por meio de seu advogado, para que cumpra a diligência determinada, tal como ocorreu.

A propósito, vide julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...). 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. Incidência da Súmula 83. (AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021)

Na mesma toada é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. ART. 290, CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240, STJ. HIPÓTESE DIVERSA DO ABANDONO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Razão não assiste ao apelante, na medida em que a
extinção do feito não se deu pelo abandono do feito, conforme figura prevista no art. 485, inciso III, do CPC, mas pelo indeferimento da inicial, conforme art. 485, inciso I, do CPC
, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais,
hipótese que não reclama a intimação pessoal da parte, mas tão somente a intimação na pessoa do respectivo advogado,
na esteira do disposto no art. 290, do CPC. 2. Inaplicável a súmula 240, do STJ pois, conforme já explicitado, a extinção do feito não tem por fundamento o abandono da causa, mas o cancelamento da distribuição, sendo despicienda a manifestação do réu, sobretudo porque ausente citação. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível, 048198897273, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. ART. 321 DO CPC. COMANDO NÃO ATENDIDO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, §1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A necessidade de intimação pessoal não se aplica aos casos de indeferimento da petição inicial,
tendo em vista que o § 1º do artigo 485, somente impõe a necessidade de dita intimação nos casos de paralisação do processo por mais de 1(um) ano por negligência das partes e abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. Precedentes do TJES. 2. No caso, em atenção ao disposto no Art. 321 do CPC, o Juízo a quo determinou a intimação da instituição financeira para que juntasse aos autos o documento reputado como necessário, tendo o recorrente não cumprido com a determinação judicial. 3. Não há que se falar em violação aos princípios da celeridade e da economia processual, pois, além de não figurar o julgador como mero espectador dos atos processuais praticados pelas partes, o processo não pode ficar paralisado ad eternum . (TJES, Classe: Apelação Cível, 030130023069, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020) 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível, 024190117218, Relator DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)
Sem grifos no original

Destarte, além de
a extinção do processo por descumprimento da determinação de emenda à inicial prescindir de prévia intimação pessoal da parte autora, na medida em que não se encontra elencada nos § 1º do art. 485 do CPC, cumpre dizer que, na hipótese em tela, a não adequação do valor dado à causa de fato impõe a aplicação do inciso I do referido dispositivo legal.

Isso porque, da leitura da inicial dos Embargos (fls. 02/14) , extrai-se do trecho afeto aos pedidos, o seguinte:

“Finalmente, requerem sejam os presentes Embargos, julgados totalmente procedentes, uma vez que as taxas de juros cobradas dos embargantes foram além do mínimo legal, o índice de correção monetária utilizado também é inaplicado bem como as causas de inadirnplernento, que seja excluída a taxa de correção monetária da TR/SELIC sobre o financiamento devido e as contas correntes, corn base na exposição retro bem como a reduçao de juros.

[...]

Dá-se a causa, meramente para efeitos fiscais, a valor de R$3.000,00 (três mil reais), tendo em vista que o valor devido pelos Embargantes é SALDO CREDOR e não devedor em relação ao Embargado.” (fls. 13/14)

Ora, se os Embargantes/Apelantes impugnam as taxas utilizadas pelo Banco ao cobrar a dívida exequenda nos autos da Ação de Execução registrada sob o nº 0002245-50.2014.8.08.0048, a ponto de afirmarem que, em verdade, não são devedores, mas credores da instituição financeira, tem-se que,
in casu
, “
o valor da causa nos embargos à execução deve corresponder ao valor da dívida exequenda, se a ação destina-se a infirmar a execução pela integralidade dos valores cobrados
” (AgInt no AREsp n. 1.994.068/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022), de maneira que, não suprido tal vício,
a
manutenção da

S
entença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

1

In
Comentários ao Código de Processo Civil - volume VII (arts. 318-368) - 2. ed. - São Paulo: Saraiva, 2017

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto por acompanhar o relator.